Tribunal: TCU
Processo: 009.046/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a Jamile Prucoli, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Jamile Prucoli, ordenando excepcionalmente o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o ato de concessão de aposentadoria emitido em razão do pagamento a maior da GDIBGE subsiste, vez que a percepção da parcela impugnada é amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo, portanto, desnecessária a emissão de novo ato.